Tribunal: TJBA
Processo: 8077058-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077058-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALESSANDRO DA SILVA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2020. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE. PARTICIPAÇÃO EM ATOS LOGÍSTICOS DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. PACIENTE SUPOSTAMENTE FORAGIDO ATÉ A PRESENTE DATA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME:

1-
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandro da Silva Costa, preso preventivamente desde abril de 2020 pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. A defesa alega ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea do decreto prisional, excesso de prazo para a formação da culpa e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2-A análise recai sobre as seguintes questões: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, notadamente na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta imputada; (ii) se há ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão constritiva; (iii) se está configurado excesso de prazo para a formação da culpa; e (iv) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III - RAZÕES DE DECIDIR:
3-A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando-se a participação do paciente na logística do grupo criminoso responsável por extorsão mediante sequestro, atuando na realização de saques dos valores pagos pela família da vítima e dando suporte operacional às ações criminosas, conforme reconhecido pelas filmagens e depoimentos constantes nos autos.

4-A decisão que decretou a custódia cautelar apresentou fundamentação individualizada, destacando a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, sendo reforçada em reavaliação judicial posterior, que manteve a prisão por inexistência de fatos novos aptos a justificar sua revogação. A orientação do STJ é no sentido de que a contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida pela persistência dos fundamentos autorizadores da custódia, não apenas pelo decurso do tempo.

5-Não se constata excesso de prazo, considerando a pluralidade de réus (sete), a complexidade da causa e a regular tramitação do feito, cuja instrução já se encontra encerrada com apresentação de alegações finais e pendente apenas de sentença, o que afasta a desídia do Poder Judiciário.

6-As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos fatos, do risco de reiteração delitiva e da informação de que o paciente se encontra foragido, o que também inviabiliza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7-Ordem denegada.
Tese: “1. A prisão preventiva é medida legítima quando presente a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, sendo válida mesmo após lapso temporal, desde que persistam os fundamentos autorizadores. 2. A participação em organização criminosa, ainda que em funções logísticas, pode justificar a custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, especialmente em ações penais complexas com pluralidade de réus. 4. A condição de foragido e a gravidade dos fatos inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, artigos 311, 312 e 319; Constituição Federal, art. 5º, LXVI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no RHC 137.245/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.05.2021, DJe 26.05.2021;
STJ, AgRg no HC 628.892/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11.03.2021.

STJ, AgRg no HC n. 883.775/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.

VOTO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8077058-88.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrantes os Béis.
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA
e
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA
, em favor de
: ALESSANDRO DA SILVA COSTA
e tendo por Autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator, pelas razões a seguir expendidas.